Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-57.2021.8.11.0101
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000278-57.2021.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OTMAR SCHUTZ - CPF: 405.019.731-68 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. TESE VINCULANTE – IRDR TEMA 09. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, extinguindo a execução fiscal fundada em multa ambiental constante na CDA no 2018116576.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a prescrição da pretensão punitiva administrativa no curso do processo sancionador ambiental; (ii) saber se é admissível, na via do agravo interno, a rediscussão sobre os honorários advocatícios, ausente impugnação oportuna na apelação.

III. Razões de decidir

3. A tese recursal relativa à inexistência de prescrição é incompatível com o entendimento consolidado no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), que reconhece como termo final o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa definitiva.

4. No caso concreto, restou evidenciado o transcurso de mais de cinco anos entre a infração e a conclusão do procedimento, sem a comprovação de atos interruptivos nos termos do art. 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, configurando prescrição da pretensão punitiva.

5. A insurgência do agravante quanto aos honorários advocatícios não foi veiculada na apelação, o que caracteriza inovação recursal, vedada pelo art. 1.000, p.u., do CPC e pela jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A prescrição da pretensão punitiva administrativa consuma-se se a decisão final do processo sancionador ambiental for prolatada após cinco anos da infração ou da cessação da atividade ilícita, sem atos interruptivos válidos. 2. É vedada a rediscussão da verba honorária em sede recursal quando ausente impugnação específica e tempestiva na apelação, configurando inovação recursal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n. 1000278-57.2021.8.11.0101, no âmbito da Ação de Execução Fiscal ajuizada com fundamento na CDA n. 2018116576, cujo objeto é a cobrança de multa oriunda de infração ambiental, julgada extinta com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Irresignado, o agravante aduz, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro de interpretação da norma infralegal, ao aplicar o prazo prescricional à totalidade do procedimento administrativo, e não apenas ao período antecedente à lavratura do auto de infração. Argumenta, ademais, que houve atos administrativos interruptivos da prescrição no curso do processo, embora não os tenha individualizado ou documentado.

Sustenta também a ocorrência de cerceamento de defesa na via administrativa, alegando que o agravado não teria sido notificado corretamente, o que, por si só, afastaria os efeitos da decisão administrativa e seus marcos interruptivos. E, por fim, requer a reforma da decisão agravada e o regular prosseguimento da execução fiscal.

O agravado apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III c/c art. 1.021, §1o, do CPC), diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão agravada. Argumenta que o agravo interno limita-se a repetir os fundamentos da apelação rejeitada, sem enfrentar diretamente a aplicação da tese vinculante fixada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), tampouco demonstra a existência de atos interruptivos de prescrição entre 26/03/2012 e 29/05/2017.

Alega, ainda, que houve inovação recursal quanto à alegação de fixação equitativa dos honorários advocatícios, matéria não suscitada na apelação, operando-se a preclusão. No mérito, pugna pela manutenção da decisão monocrática sob o fundamento de que o prazo prescricional de cinco anos aplicável ao processo administrativo ambiental foi ultrapassado sem interrupção válida, conforme jurisprudência consolidada nesta Corte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, negou provimento à apelação interposta pela Fazenda Pública estadual e manteve a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000278-57.2021.8.11.0101. O feito executivo tem por objeto a cobrança de multa por infração ambiental, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n. 2018116576.

A controvérsia posta à análise cinge-se à ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, no âmbito de processo administrativo sancionador instaurado para apurar infração ambiental.

A questão recursal reside, especificamente, na interpretação do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, à luz da tese vinculante fixada no julgamento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 – Tema 09, por este Egrégio Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao considerar prescrito o crédito público, sob o argumento de que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo conferido à Administração para iniciar a apuração da infração ambiental, e não ao tempo necessário para conclusão do procedimento sancionador. Defende, portanto, que o simples decurso de mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final não configuraria prescrição, especialmente diante da existência de supostos atos administrativos interruptivos, embora não indicados com precisão.

Alega, ainda, que a fixação da verba honorária por percentual sobre o valor da causa violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, requerendo, em sede recursal, sua fixação por equidade.

Todavia, razão não assiste ao ente estatal.

1.

PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA VERBA HONORÁRIA

Inicialmente, quanto à insurgência do agravante em relação à fixação dos honorários advocatícios, verifica-se a ausência de manifestação expressa por ocasião da interposição da apelação, o que configura inovação recursal, vedada nesta fase processual.

Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil (CPC), a parte deve limitar suas razões recursais aos fundamentos da decisão recorrida, sendo vedada a introdução de matéria nova que não tenha sido objeto de impugnação na instância anterior.

Ademais, o parágrafo único do art. 1.000 do CPC reforça a impossibilidade de inovação recursal nas fases de cumprimento de sentença, entendimento que, por analogia, aplica-se às fases recursais subsequentes, com vistas à preservação da estabilidade da demanda e da economia processual.

A preclusão consumativa impede que a parte recorra sobre questões que deixou de impugnar oportunamente, especialmente quando há aceitação tácita da decisão quanto a tais pontos, evitando-se, assim, a perpetuação da controvérsia.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica em momento processual oportuno acarreta a preclusão consumativa da matéria. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questão não devolvida ao Tribunal nem ao suprimento de omissão inexistente."

(TJ/MT. N.U 1028216-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Tese de julgamento: "É vedado pleitear redução de honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC, de forma intempestiva, em virtude de preclusão consumativa e vedação à inovação recursal."

(TJ/MT. N.U 1001763-34.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 02/12/2024)

Dessa forma, a insurgência manifestada no agravo interno quanto à verba honorária extrapolou os limites objetivos da apelação, caracterizando inovação indevida.

Rejeita-se, portanto, a pretensão de rediscutir a forma ou o percentual de fixação da verba honorária, quando a matéria for inserida de maneira extemporânea em recurso inadequado.

2.

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Quanto à segunda preliminar, embora o agravado sustente a ausência de impugnação específica e, por conseguinte, a inadmissibilidade do recurso, entendo que, ainda que a insurgência se apresente de forma deficiente, há, de fato, uma tentativa de rediscutir a interpretação jurídica conferida ao Decreto Estadual n.o 1.986/2013, especialmente no que tange ao seu art. 19.

Tal contexto autoriza o afastamento da preliminar suscitada, nos termos do princípio da ampla devolutividade recursal, previsto no art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil.

O referido princípio estabelece que o efeito devolutivo do recurso possui caráter abrangente, permitindo ao tribunal conhecer e se pronunciar sobre questões suscitadas no recurso, ainda que não tenham sido objeto de exame na instância de origem, desde que observados o contraditório e a ampla defesa.

Essa diretriz coaduna-se com os objetivos do duplo grau de jurisdição, assegurando que o Tribunal possa analisar detidamente as controvérsias relevantes suscitadas pela parte recorrente e que guardem relação direta com o mérito ou com aspectos jurídicos essenciais à controvérsia.

Com esse entendimento, ultrapassada a preliminar relativa à alegada ausência de impugnação específica, deve-se proceder ao exame do mérito recursal, evitando-se a extinção prematura do recurso com fundamento em formalismo excessivo que comprometeria o contraditório e a efetividade da prestação jurisdicional.

Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada.

3.

MÉRITO – PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA – TESE VINCULANTE IRDR

No mérito, a tese recursal do agravante não prospera.

De início, cumpre destacar que a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, especialmente à luz do devido processo legal administrativo e da segurança jurídica, firmou entendimento segundo o qual a prescrição da pretensão punitiva não se esgota com a lavratura do auto de infração, mas sim se consuma se a decisão final do processo administrativo sancionador for prolatada após o transcurso de cinco anos a partir do ato infracional ou da cessação da atividade ilícita.

Nesse sentido, esta Colenda Câmara já se posicionou quanto a caracterização da prescrição da pretensão punitiva:

Tese de julgamento: “1. Incide o prazo prescricional de cinco anos entre a lavratura do auto de infração ambiental e a decisão administrativa final, conforme fixado no IRDR Tema 09. 2. A ausência de atos administrativos com efetivo impulso instrutório durante esse intervalo temporal configura inércia que consuma a prescrição da pretensão punitiva. 3. A configuração da prescrição da pretensão punitiva obsta a exigibilidade do crédito decorrente da sanção, retirando-lhe suporte jurídico válido para a cobrança executiva.”

(TJ/MT. N.U 1009296-06.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

A par disso, o Decreto Estadual n. 1.986/2013, norma específica que rege os processos administrativos ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece de forma cristalina, em seu art. 19, caput, que:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

No caso dos autos, restou inequívoco que a infração ambiental ocorreu em 13/09/2011, o auto de infração foi lavrado em 26/03/2012, e a decisão administrativa final foi proferida apenas em 29/05/2017, portanto, mais de cinco anos depois.

O agravante não logrou êxito em comprovar a ocorrência de qualquer ato interruptivo do curso da prescrição previsto no art. 20, incisos I e III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, tampouco apontou de forma concreta em que momento a prescrição teria sido interrompida no intervalo de mais de cinco anos.

Nesse sentido, quanto a matéria ora em análise, esta Colenda Câmara já se posicionou, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, vejamos:

Tese de julgamento: “1. O Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se, de forma prospectiva, a processos administrativos ambientais iniciados antes de sua vigência, desde que não concluídos. 2. O transcurso de mais de cinco anos sem prática de atos de instrução ou impulso processual caracteriza a prescrição da pretensão punitiva no processo ambiental. 3. Reconhecida a prescrição punitiva, é nula a Certidão de Dívida Ativa e impõe-se a extinção da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; LINDB, art. 6o; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, REsp 1.678.984/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2017.

(TJ/MT. N.U 1024484-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Destaca-se que o mesmo posicionamento vem sendo adotado pelas outras Câmaras de Direito Público, no âmbito deste Sodalício, vejamos:

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até 1o/11/2013, incidindo a partir da vigência do decreto os prazos prescricionais estabelecidos. 2. Configura-se a prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa quando transcorridos mais de cinco anos entre a vigência da norma regulamentar e a decisão administrativa final. 3. Incide a prescrição intercorrente administrativa quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais que importem efetivamente na apuração do fato, com impulso processual efetivo ou instrução."

(TJ/MT. N.U 1000135-21.2023.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

É inaceitável pretender que a Administração Pública disponha de prazo indefinido para conduzir processos sancionadores, sob pena de esvaziamento dos princípios constitucionais da segurança jurídica, razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF).

Em realidade, a interpretação defendida pelo agravante, de que o prazo de prescrição se limitaria ao início da apuração, não encontra amparo jurídico e contraria frontalmente a orientação pacificada por esta Corte, cuja observância é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Destarte, a decisão monocrática, ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e manter a sentença extintiva da execução fiscal, agiu com estrita observância aos precedentes vinculantes, encontrando-se juridicamente irretocável.

Ante o exposto,

acolho a preliminar de preclusão consumativa para não conhecer do recurso no tocante à insurgência sobre os honorários advocatícios, e, quanto ao mais, conheço do agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025